Tribunal: TJSP
Processo: 1029469-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
BANCÁRIOS. Ação declaratória de nulidade contratual por fraude bancária c.c. indenização por danos morais. Alegação de não realização de saques e transferências pelo caixa eletrônico. Improcedência. Instituição financeira requerida que não demonstrou a regularidade das operações contestadas. Descumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Restituição simples dos valores sacados e

Ementa:
BANCÁRIOS. Ação declaratória de nulidade contratual por fraude bancária c.c. indenização por danos morais. Alegação de não realização de saques e transferências pelo caixa eletrônico. Improcedência. Instituição financeira requerida que não demonstrou a regularidade das operações contestadas. Descumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Restituição simples dos valores sacados e transferidos indevidamente. Danos morais. Ocorrência. Dor psíquica experimentada pelo autor, que decorreu da perturbação e angústia geradas pelo infortúnio e privação de seus recursos econômicos. "Quantum". Fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, que é verba adequada depois de analisadas as circunstâncias do caso concreto. Sentença modificada. Ação parcialmente procedente. Inversão do decaimento. Recurso parcialmente provido.